Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à informação repassada pelo preposto do réu de que o acordo estava vigente, com as parcelas devidamente quitadas.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada na sentença e no acórdão.
4. Conforme ressaltado no acórdão, “as parcelas de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, foram pagas após o vencimento, o que gerou o inadimplemento do acordo”. Assim, tendo em vista que as gravações telefônicas inseridas não atestam a data da prorrogação das parcelas, não há que se falar em omissão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.